Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de processo de conhecimento, em fase de cumprimento de sentença promovido por MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA LEÃO SOUZA, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora Agravante e determinou o prosseguimento da penhora de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento da empresa. As decisões ensejadoras do inconformismo recursal da parte assim fizeram constar, in verbis: “O credor, por meio da petição de ID 123691433, requer a penhora de percentual de faturamento da pessoa jurídica devedora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade das devedoras. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. REDUÇÃO. PERCENTUAL. 1. A penhora sobre o faturamento diário da empresa é admitida em situações excepcionais, quando inexistentes bens suficientes à satisfação do crédito e, cumpridas as exigências legais, sem inviabilizar a atividade empresarial. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.919328, 20150020238984AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 15/02/2016. Pág.: 300) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% (trinta por cento) do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). 1 - Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora (Art. 620 do CPC), impõe-se a penhora de percentual do faturamento da sociedade empresária. 2 - Em que pese a possibilidade de a penhora incidir sobre a renda da pessoa jurídica executada, tal não deve recair sobre o valor total diário do faturamento, sob pena de inviabilizar o seu funcionamento, sobretudo no que tange ao adimplemento de seus compromissos com empregados, afigurando-se como razoável o limite de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos. 3 - Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.895208, 20150020127643AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/07/2015, Publicado no DJE: 23/10/2015. Pág.: 269) O montante não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Desta forma, defiro o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida (ID 123531409), nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora constante do documento de ID 111647587 (BEAT MARC SCHAREN) para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. Os administradores deverão ser intimados para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 30% (trinta por cento) do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do Juízo até o dia 10 (dez) de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o respectivo mandado de penhora, a ser cumprido na forma acima, intimando os representantes legais da devedora para apresentarem o plano de administração, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” “A parte embargante (devedora) afirma que a decisão de ID 123691233 estaria eivada de vícios, uma vez que este Juízo não teria analisado, de forma adequada, o pedido relacionado à constrição mensal de faturamento. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão a embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa, nitidamente, modificar a matéria meritória (obter efeitos infringentes), o que não se admite na via buscada. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de omissão no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intime-se.” Em suas razões recursais, a Agravante/executada alega, inicialmente, ter sofrido prejuízo em seu direito de defesa, uma vez que a decisão que rejeitou os embargos declaratórios foi proferida a despeito de prévia audiência agendada, via videoconferência, com o magistrado de origem, que não cumpriu com o compromisso. Afirma, nesse sentido, terem sido violados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual requer a anulação da decisão, a fim de que os autos retornem à origem para a reanálise da questão judicial, cumprida a audiência com o advogado da parte executada. Suscita, ainda, a nulidade da decisão que julgou os embargos declaratórios, ao argumento de que se trata de decisão genérica, que não adentrou ao mérito do recurso, pelo que requer seja reconhecida a nulidade do Julgado por ausência de fundamentação, a teor do artigo 489, §1o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil. Acresce que a decisão vergastada é nula de pleno direito, pois deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da empresa enquanto o pedido da exequente limitou-se ao percentual de 15% (quinze por cento), tratando-se, portanto, de decisão “ultra petita”, visto que dobrou o valor da penhora requerida. No que tange ao mérito, a Agravante sustenta, em suma, a ilegalidade da decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento da empresa, pois proferida sem que fossem analisados, no caso concreto, os requisitos legais autorizadores da medida, visto que não demonstrado, nos autos, o esgotamento dos meios disponíveis para satisfazer a execução e, sobretudo, o não comprometimento da atividade empresarial, em flagrante violação aos princípios da menor onerosidade aos executados e da preservação da empresa. Quanto ao ponto, assevera que, em decorrência do bloqueio SISBAJUD efetivado em dezembro de 2021, no valor aproximado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a empresa se apresenta em estado de insolvência e está atuando em capacidade financeira mínima, deixando, muitas vezes, de cumprir suas obrigações perante fornecedores e colaboradores da atividade de ensino. Para corroborar as alegações, mormente no que diz respeito à onerosidade evidenciada no bloqueio anteriormente efetivado nas contas da Agravante, alude aos documentos contábeis e às diversas dívidas juntadas aos autos, que comprovariam a atual situação financeira da instituição de ensino, que vê comprometida sua saúde econômica e a continuidade de suas atividades. Acrescenta que, de acordo com a fundamentação da decisão agravada, para não inviabilizar o funcionamento da empresa, a penhora deveria recair sobre 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, “entendido como a quota financeira obtida após a retirada das despesas ordinárias da empresa, diga-se estabelecimento de ensino, o que se entende como o lucro”. Ou seja, a constrição deveria se ater ao rendimento líquido da empresa, no entanto, a conclusão da decisão limitou-se a determinar a penhora sobre 30% (trinta por cento) do faturamento diário da empresa, implicando insolvência financeira e econômica, com inviabilização da atividade empresarial de ensino, de modo a evidenciar a onerosidade excessiva que deve ser evitada, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT. Pondera que, em verdadeiro efeito cascata, a tendência é que haja o agravamento do rombo financeiro em que se encontra a situação da Agravante, fazendo com que as contas da empresa não sejam liquidadas a tempo por falta, justamente, dos recursos financeiros bloqueados, especialmente no que diz respeito ao pagamento das despesas ordinárias de conservação (limpeza, água, luz, aluguel, despesas com empregados, colaboradores, estagiários, etc.). Ressalta que, em razão do inadimplemento de aluguéis, a empresa está sendo processada em ação de despejo por falta de pagamento (processo n. 0701615-83.2022.8.07.0020) e que, com muita dificuldade, vem procedendo à purgação da mora, cujos valores, não por coincidência, equivalem aos valores anteriormente constritos pelo Juízo a quo, quantia esta que, segundo a Agravante, efetivamente, a salvaria do despejo e encerramento de suas atividades. Por fim, apontando a existência dos requisitos autorizadores da concessão de liminar, sobretudo o perigo da demora, decorrente do risco iminente do fechamento da escola em pleno ano letivo, em face da falta de capital para fazer giro, gestão e pagamento das contas mais urgentes, requer o deferimento do efeito ativo para que se suspenda a determinação da penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento diário da empresa. No mérito, postula pelo provimento do recurso para que seja anulada ou reformada a decisão agravada e que, se efetivada a penhora, que ela ocorra em percentual de 10% (dez por cento) sobre o rendimento líquido da empresa, abatidas as despesas ordinárias. Preparo comprovado (ID 36792835 - Pág. 1). Intimada a esclarecer sobre a penhora efetivada nos autos de origem e eventual permanência do interesse recursal, a Agravante informou que a constrição recaiu sobre o faturamento mensal, no percentual de 30% (trinta por cento), ressaltando, ainda, que o Juízo monocrático não observou os requisitos definidos pelo STJ para o deferimento da medida, sendo necessário que se observe, neste momento, a situação atual de pré-insolvência em que se encontra a empresa, face à primeira penhora deferida nos autos, a evidenciar a ilegalidade na constrição ora impugnada. É a suma do necessário. A partir do que se colhe dos autos, entendo, inicialmente, que não houve violação ao direito de defesa da Agravante pelo simples fato de seu patrono não ter sido atendido em audiência virtual antes do julgamento dos embargos declaratórios. O limite de cognição do referido recurso obsta a rediscussão de questões meritórias quando não identificados, no caso concreto, os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, que autorizam, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição dos aclaratórios. Desse modo, uma vez não vislumbrado pelo magistrado competente defeito capaz de macular a prestação jurisdicional, revela-se desnecessário e incompatível com os princípios da celeridade, da efetividade, da economia processual e da razoável duração do processo que se postergue a decisão de rejeição dos embargos declaratórios para que seja ouvido o procurador de uma das partes fora dos autos, mormente porque o direito ao contraditório e ampla defesa encontra-se resguardado pela faculdade de se recorrer às vias superiores dentro dos prazos processuais legalmente previstos, assim como ocorre na espécie. Portanto, rejeito a alegação de nulidade quanto ao ponto ora levantado, sendo certo que as questões suscitadas pela Agravante serão oportunamente analisadas nesta esfera recursal. De igual modo, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação da decisão que rejeitou os embargos de declaração. Conforme já aventado acima, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da causa, não podendo ser utilizados com o simples propósito de modificar o resultado do julgamento para que se adéque ao particular entendimento e interesse da parte embargante. Nesse sentido, a tentativa de revolver, através do manejo de embargos de declaração, matéria já submetida ao crivo do Judiciário, a fim de se obter pronunciamento que imponha ao juiz enfrentar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, inclusive para viabilizar a interposição de recursos subsequentes, além de fugir aos limites objetivos dos embargos de declaração, não se amolda ao princípio da célere prestação jurisdicional, tanto para aqueles na condição de partes, quanto para os operadores do Direito. Ainda no que tange ao reconhecimento de supostas nulidades na decisão agravada, em juízo perfunctório, entendo que não há óbice ao magistrado a quo deferir, em termos de penhora, percentual do faturamento da empresa superior ao indicado pela parte Agravada/exequente. O juiz não está adstrito ao percentual requerido pelo exequente, porquanto possui discricionariedade para definir este percentual, pautando-se nos critérios de adequação, viabilidade e efetividade da medida para a satisfação do crédito perseguido, o que não implica vício da decisão. Além disso, no caso em tela, uma vez postulada a medida constritiva pela exequente, resta configurado o pedido em relação ao qual deve se ater o Julgador, cabendo ressalvar que se trata de processo na fase executiva, de modo que não se aplica, automaticamente, o disposto no art. 492 do CPC. Feitas essas considerações, tenho que o juízo a quo somente estabeleceu o percentual que entendia mais viável para a satisfação do crédito, não havendo que se falar em nulidade por decisão “ultra petita”. No mais, quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, para a atribuição do efeito suspensivo requerido, necessário que a parte Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao caso concreto, é certo que o ordenamento jurídico prevê, de forma excepcional, a penhora sobre o faturamento de empresas, o que é aceito pela jurisprudência pátria, com a observância dos requisitos estabelecidos em lei. Segundo prescreve o art. 866 do CPC, tal penhora poderá ocorrer quando já esgotados todos os meios para a localização de bens livres e desembaraçados, aptos à satisfação da dívida, e desde que não inviabilize a continuidade da própria atividade empresarial. Compulsando os autos originários, percebe-se que as tentativas de constrição do patrimônio da Agravante resultam do deferimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que ensejou o redirecionamento da execução em desfavor de BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI, em vista de evidente confusão entre patrimônios de empresas integrantes do mesmo grupo econômico. Efetivadas pesquisas de bens em nome da executada por meio dos sistemas conveniados disponíveis ao Juízo, todas restaram infrutíferas para a satisfação da totalidade da dívida perseguida, constando da decisão agravada (ID 123691233 dos autos de origem) ter havido o esgotamento dos meios disponíveis ao credor para a localização de patrimônio penhorável da devedora. Muito embora a Agravante afirme não ter havido demonstração do esgotamento dos meios disponíveis para satisfazer o crédito exequendo, não comprova a alegação, tampouco indica bens passíveis de penhora. Quanto à comprovação de que a medida, somada ao bloqueio eletrônico anteriormente efetuado nas contas de titularidade da Agravante, torna inviável o exercício da atividade empresarial, após examinar os autos de origem, entendo que os documentos colacionados ao caderno processual, notadamente os balancetes contábeis, demonstrações de lucro e prejuízo, comprovantes de débito, dentre outros não se mostram suficientes à demonstração de que a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da empresa executada, tal como levada a efeito nos autos (ID 127051274 – Pág. 1 dos autos de origem), esteja comprometendo, de fato, a saúde financeira da instituição de ensino a ponto de levá-la à insolvência e ao encerramento de suas atividades. Os balancetes mensais e demais documentos contábeis da empresa, conforme reconhecido pela própria parte executada ao longo do feito, referem-se ao período de junho de 2021 a janeiro de 2022, de maneira que as provas encontram-se desatualizadas, não podendo se inferir, a partir delas, a atual condição financeira da Agravante apta a corroborar as alegações recursais no sentido de que houve o agravamento da situação após a penhora eletrônica no valor de R$ 93.187,17 (noventa e três mil cento e oitenta e sete reais e dezessete centavos) perpetrada pelo Juízo a quo em 13/12/2021, mostrando-se, em razão disso, ilegal e desarrazoada a penhora subsequente de 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa, sob pena de total insolvência da instituição de ensino. Convém registrar que as decisões pretéritas tomadas no âmbito do presente cumprimento de sentença, tal como a decisão interlocutória de ID 117575382 dos autos originários e o acórdão no 1433900, proferido por esta e. 7a Turma Cível, tendo como Relatora a i. Desembargadora Leila Arlanch (fls. 1.486 e ss. dos autos de origem), sedimentaram que a executada, ora Agravante, não logrou comprovar, de forma clara e objetiva, que a constrição dos valores em sua conta bancária esteja impedindo a continuidade da atividade empresarial. Quanto ao ponto, cabe destacar o seguinte trecho do acórdão acima referido: “De acordo com a ação de despejo, ajuizada em 02/02/2022, de no 0701615- 83.2022.8.07.0020, o pagamento a menor do aluguel se deu porque a locatária não se conformou com o reajuste do valor e pagou a quantia que entendeu devida (ID. 34333547). No caso, o aluguel era de R$ 31.743,29 e foi reajustado para R$ 39.637,85. Contudo, a agravante pagou o valor de R$ 34.286,00. Dessa forma, não há como atribuir a ação de despejo à penhora realizada em dezembro de 2021. Ainda que, de fato, os princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa devam ser atendidos, no caso dos autos não restou claramente demonstrado que a constrição dos valores em conta bancária esteja impedindo a continuidade da atividade empresarial. As alegações de que o fluxo de caixa decorrente das novas matrículas e pagamentos de mensalidade escolares de seus alunos não são suficientes para perpetuar a atividade de ensino não foram comprovadas, haja vista que não há nos autos quaisquer informações referentes aos créditos relacionados às matrículas e mensalidades.” Não obstante essas considerações, é preciso ter em mente que a penhora sobre a receita de empresas é medida excepcional, que deve ser adotada com a fiel observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no estabelecimento do percentual do faturamento, compatibilizando, assim, a penhora e o funcionamento da atividade econômica. No que tange à presente hipótese, tratando-se de empresa que desenvolve atividade de prestação de serviços de educação e que, por consequência, vê-se constantemente onerada com diversas despesas decorrentes da administração da escola, relativas a pessoal, encargos trabalhistas e tributários, material, estrutura física, etc, mostra-se razoável a suspensão, por ora, dos efeitos da decisão agravada, até que sejam colhidos novos elementos de prova, materializados em balancetes mensais, aptos a demonstrar a situação financeira atual da Agravante, para que se evite prejuízo ao regular desempenho de suas atividades, tendo em vista estarmos em pleno curso do ano letivo. Dentro desse contexto, considerando o perigo de dano e sua irreparabilidade, em razão do possível comprometimento das atividades da empresa devedora, bem como a necessidade de melhor instrução dos autos com dados contábeis atualizados, inclusive porque requerida, pela própria executada, na instância de origem, oportunidade para a apresentação da referida documentação (ID 133313086 – Pág. 3 dos autos de origem), e, em prol do atendimento dos princípios da menor onerosidade da execução e da preservação da empresa, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo ser recomendável a suspensão da penhora até o ulterior pronunciamento do Colegiado, quando, por ocasião do julgamento do mérito recursal, a questão será mais bem analisada e aprofundada, visto que oportunizada a formação do contraditório. Ante o exposto, defiro o pleito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, sem embargo de reavaliação deste entendimento quando do julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 14 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator